Tribunal: TJSP
Processo: 2208490-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2208490-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes MARIA EUGENIA ZUCCHETO SANTANA, MARIA STURNINO
DE FREITAS CEZAR E, MARIA INES DE OLIVEIRA SCHAEFFNER, MARIA
VERONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA MATHIAS PICCINIM,
MARIA ESTELA DOS SANTOS LEFEVRE, MARY THEREZINHA WENDEL,
MARIA OLIVIA SILVA CATENACCI, MARIA VILMA PEREIRA DE QUEIROZ,
MARIA DE FATIMA ANDRADE, MARIA LUCIA MODESTO ORELLANA, MARIA
ANGELA ALVES DA SILVA, MAURA IVONE BEZERRA, MARILDA DE FATIMA
DE CASTRO ASSUMPCAO, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA DOS
SANTOS, MARLY DE ALMEIDA LOPES, MARIA MILDES DINIZ BALDIN, MARIA
DE FATIMA BARREIROS SANTOS, MARLEI MAURICIO DE JESUS, MARIA DE
LURDES PEREIRA, MARISA BERBELINI CARISMO, MARCIA VELERIA
WISSINIEVSKISOUZA, MARLENE BATISTA DA SILVA VALVERDE, MARIA
JOSE DO NASCIMENTO SILVA, MARIA APARECIDA CASADO PINTO, MARIA
JOSE ADOLFO VIEIRA, MARIA DE FATIMA AGUSTINHO ALBERTO, MERCIA
MARIA GODOI FAGUNDES, MARCIA DO NASCIMENTO, MARTA LUCIA
ALVES FERREIRA, MARIA HELENA NOGUEIRA DE SA CARNEIRO, MIRIAM
EXPEDITA CAETANO, MARINA DE FATIMA GUILHERMINA PAULA, MARIA
EDILZA DOS SANTOS DE ALMEIDA, MARIA SELMA ARAUJO PEREIRA,
MARLI MARIANO, MARINEIDE SILVA DE FIGUEIREDO RODRIGUES, MARIA
SAO PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA HELENA GIACOMINI, MARIA
DELOURDES MARTINIANO DA CRUZ, MARIA APARECIDA MACHADO
ALMADA ANTUNES DOS SANTOS, MARIA JUVENAL CAVALCANTE DA SILVA,
MARLENE MARTINS DE ANDRADE, MARIA RACHEL GALVAO MARTINS,
MARGARETH RAIMUNDODOS ANJOS, MARTA SILVIA XAVIER BURANELLO,
MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO ARCAS, MARIA DE LOURDES LOPES DE
JESUS, MARLY LARIO CICERELLI e MARIA SALETE BROUZATTO PAGAN
SIMOES, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
12985
Embargos de Declaração
2208490-32.2019.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
12a Vara da Fazenda Pública da Capital
Embargantes
Maria Eugênia Zuccheto Santana e outros
Embargado
Município de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Adriano Marcos Laroca
Acórdão
25/11/2019 (Composição: Des. Claudio Pedrassi, Des. Carlos von Adamek)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA EUGÊNIA ZUCCHETO
SANTANA e OUTROS contra o v. acórdão de fls. 485/91 que deu parcial
provimento a seu agravo de instrumento.
Os embargantes alegam que “se o v. acórdão proferido por esta D. Segunda
Câmara concluiu inexistir discussão acerca de índices de reajustes acabando por
determinar que as partes procedessem à liquidação do julgado para fixar o
percentual de reajuste a ser aplicado nos vencimentos dos autores, decisão que
transitou em julgado e não comporta modificação; como pode ser admitido em nova
decisão que o cumprimento de obrigação de fazer se transforme em execução
invertida, forçada, ignorando a liquidação do julgado determinada e aplicando o
percentual de 25,32% que foi afastado pelo v. acórdão proferido em sede de
embargos infringentes (fls. 212/218), dando ensejo à violação dos princípios do
contraditório e da coisa julgada?”.
Sustentam que “O v. acórdão padece do vício da contradição, pois nos termos do
art. 5o, IX, da Constituição Federal todas as decisões judiciais precisam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentadas, devendo apresentar uma análise adequada da matéria quando do
julgamento do recurso interposto”, e “não é coerente com a conclusão proferida no
anterior v. acórdão e passou por cima do postulado da coisa julgada”.
Afirmam que “Se o embargado não juntou nos autos do processo de conhecimento e
nem no cumprimento de obrigação de fazer os demonstrativos de valores atrasados
de cada um dos coautores como lhe competia, já que são dados que estão à sua
disposição e não das partes, fica difícil contestá-los amplamente diante de uma
conta pronta”.
Aduzem que o v. acórdão é omisso, pois “a petição juntada às fls. 445/459 deste
agravo de instrumento trata de impugnação à execução invertida, já que não
aplicou o reajuste para todos os coautores. Foi questionado que as informações de
SMG/DRH/DGF 204 faz menção a códigos para dizer sobre as planilhas de
diferenças salariais (SEI 7102464, SEI 7102544, SEI 7102603, SEI 71023039), que é
uma incógnita para os advogados, além do que apontou com objetividade que nada
foi cumprida para Maria Edilza dos Santos de Almeida, porque recebe em outro
processo, sem qualquer prova do alegado; que a coautora Maria Eugênia Zuccheto
Santana tem planilhas apenas para o período de 02 a 03/09, sem quaisquer
esclarecimentos porque seus vencimentos não foram valorizados 02/95 a 01/18,
data em que se diz o período de valores atrasados”.
Narram que “não há decisão do Col. STF determinando que o IPCA-E aplica-se a
partir de junho de 2009 e sim da partir da data fixada na r. sentença (condenação),
tal qual constou do julgamento de datado de 20/09/2017. Ou seja, o IPCA-E é
aplicável para todo o período da dívida. Portanto, o v. acórdão padece do vício do
erro material, já que conclui uma limitação de aplicação do IPCA-E inexistente na
decisão do Col. STF”.
Requerem a reforma do v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há contradição, omissão ou erro material.
Pretendem os embargantes rediscutir a matéria recursal.
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”1.
Conforme constou expressamente no v. acórdão, “Não há, em princípio, qualquer
irregularidade na conduta do Município porque, 'Quando a sentença condenar ao
pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do
credor ou do devedor', nos termos do art. 509 do CPC.
Os agravantes deveriam ter instruído o cumprimento de sentença com
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme o art. 524 do CPC.
O histórico funcional e as verbas recebidas por cada servidor são de conhecimento
comum das partes. Não há motivos para se exigir do agravado que apresente
informações e documentos dos quais os agravantes têm, ou deveriam ter, ciência.
Ressalte-se que o juízo a quo deu oportunidade para os agravantes se manifestarem
sobre os cálculos e manifestações do Município”.
1 NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 40a
ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 724. Nota 14b.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se verifica ilegalidade na aplicação do índice de 25,32%, já que não houve, na
inicial da ação de rito ordinário, pedido certo e determinado do índice de 82,51%.
No tocante à correção monetária, ressaltou-se, no v. aresto, que “em sessão de
3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos
judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu,
por maioria, o entendimento de que NÃO cabe a modulação de efeitos”.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, nem a responder questionário
ou consulta das partes, mas sim à complementação da decisão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL